Tribunal: TJES
Processo: 5016599-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016599-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANAIR DA PENHA ERLACHER DE LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016599-87.2021.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: ANAIR DA PENHA ERLACHER KROHLING

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E EMISSÃO DE CTC. AÇÃO DECLARATÓRIA.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O à inclusão na CTC do período de 23/12/2002 a 19/02/2013 trabalhado na Assembleia Legislativa Do Espírito Santo em caráter provisório por força de decisão judicial, que, posteriormente, restou cassada, tornando sem efeitos a nomeação.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a proceder na CTC da Requerente, a inclusão do período de 23/12/2002 a 19/02/2013 trabalhado na ALES (Processo Administrativo nº 2021.39.301169PA), bem como expedir a competente certidão nos termos legais.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

INGRESSO NO CARGO PÚBLICO SE DEU DE FORMA PRECÁRIA. DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA QUE POSTERIORMENTE RECONHECEU A NULIDADE DA NOMEAÇÃO. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE SOMENTE AUTORIZA A EMISSÃO DE CTC PARA EX SERVIDORES. EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A NULIDADE DO VÍNCULO E IMPEDE EMISSÃO DE CTC.
(4). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA TOMOU POSSE EM CONCURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, TENDO EXERCIDO CARGO NA ALES NO PERÍODO ENTRE DE 23/12/2002 A 19/02/2013. APÓS, SOBREVEIO DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA RECONHECENDO A NULIDADE DO VÍNCULO EXISTENTE, COM EFEITOS
EX TUNC
. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, RECONHECENDO A RECORRIDA O DIREITO DE COMPUTAR O PERÍODO EM QUE LABOROU, NA MEDIDA EM QUE MANTIDA A REMUNERAÇÃO E QUE NA OPORTUNIDADE A AUTORA RECORRIDA TIVERA O VALOR DE TAIS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS, DAS QUAIS NÃO É POSSÍVEL SEQUER REPETIÇÃO EM FAVOR DA CONTRIBUINTE. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO SER INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A AUTORA RECORRIDA LABOROU POR CERCA DE ONZE ANOS (23/12/2002 a 19/02/2013), TENDO O INGRESSO OCORRIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA QUE POSTERIORMENTE, EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO, RECONHECEU A NULIDADE DO VÍNCULO EXISTENTE. OUTROSSIM, EM QUE PESE OS EFEITOS
EX TUNC
DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE, RESTOU MANTIDA A RECORRIDA NO PERÍODO A REMUNERAÇÃO RECEBIDA, SOBRE A QUAL HOUVE EFETIVO LABOR E DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS, DE MODO QUE FAZ JUS A RECORRIDA QUE O REFERIDO PERÍODO SEJA COMPUTADO EM SUA CTC
.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)